Tribunal: TJDFT
Processo: 0701498-76.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL. FATOS NOVOS. ART. 435, CPC. FATOS NOVOS. DOCUMENTOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DO RCURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FILHO MENOR DE IDADE. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. ALTA CAPACIDADE FINANCEIRA. PADRÃO DE VIDA DA CRIANÇA. COMPATIBILIDADE. VALOR FIXADO. SUPERIOR AOS GASTOS. REDUÇÃO. NECESSÁRIA. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔNICO. DOZE VEZES O VALOR DOS ALIMENTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que fixou os alimentos devidos ao filho das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar correção na fixação da obrigação alimentar imposta ao genitor da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fato de o juiz ter adotado interpretação dos fatos e do direito diversa daquela defendida pela parte não configura defeito da fundamentação da sentença, mas apenas que foi vencida no mérito. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
4. Nos termos do artigo 435 CPC, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que é admitido desde que comprovada a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato.
4.1. Os fatos e documentos novos, posteriores à sentença, se encaixam na hipótese legal, sendo possível seu conhecimento e análise em grau recursal.
5. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
6. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto a possibilidade financeira do alimentante.
7. Em casos que a capacidade contributiva supera as necessidades da criança, necessário fixar os alimentos em valor que proporcione ao filho qualidade e padrão de vida compatível àquele que frui o genitor com maior poder contributivo, sem, entretanto, ultrapassar os limites da razoabilidade.
8. Em ação de alimentos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na proporção de doze vezes a obrigação alimentar estipulada. Precedentes.
9. Ausente comprovação de qualquer conduta dolosa da parte que se enquadre nas hipóteses do art. 80, I a VII do CPC, incabível a sua condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recursos providos. Sentença parcialmente reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22. CPC, 80, 85, 435 e 489.
Jurisprudência relevante citada: AgInt nos EDcl no REsp: 1940806 SC, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, STJ.
Acórdão 1435115, de relatoria da Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível; Acórdão 1437152, de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1700887, de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível; Acórdão 1309737, de relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. Acórdão 1257004, de relatoria do Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível; Acórdão 1255307, de relatoria do Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível.